Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-89.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004235-89.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: MARLENE CRISTINA DE VASCONCELOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACERES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – TETO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – FATIAMENTO IMPLICA NO AUMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contrato temporário com o Município de Cáceres/MT para exercer a função de Professor, sendo prorrogado por diversas vezes seu contrato desde o ano de 2018.
2. A sentença proferida nos autos extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando que “a parte Autora ajuizou 4 (quatro) ações conexas” (...), e que “o ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar”, concluindo “a ocorrência de litispendência ou evidente conexão, os autônomos pedidos de ação de cobrança de verbas indenizatórias”. Além disso, consignou que “não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de pedidos em várias ações com as mesmas partes, sendo que a parte autora poderia ter feito todos os pedidos em um único processo com maior lealdade processual, considerando que as situações apresentadas em todos eles comportam a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão”.
3. O artigo 327 do Código de Processo Civil prevê que “É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”, e os requisitos de cumulação estão dispostos nos incisos de seu §1°, sendo: “I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”.
4. O valor da causa em caso de cumulação de pedidos será “a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”, conforme o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.
5. A Lei no 12.153/2009 que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, disciplina em seu artigo 2o: “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
6. Os preceitos que regem o Juizado Especial Fazendário são a economia processual e celeridade (artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 2o da Lei 9.099/95), bem como o Princípio Constitucional da Eficiência (artigo 37, “caput”, da Carta Magna de 1988).
7. Assim, podendo o demandante em único processo pleitear a satisfação de seu direito, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
8. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NA FORMA DO ARTIGO 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÚNICA AÇÃO COM PEDIDOS CUMULADOS TERIA VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE A SOMA DE TODOS ELES – TETO DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO É DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – FATIAMENTO IMPLICA NO AUMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESNECESSÁRIAS E AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1004237-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE BUSCA BURLAR O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1018448-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004235-89.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE CRISTINA DE VASCONCELOS - CPF: 523.139.641-91 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024